Tribunal: TJPA
Processo: 0800062-82.2020.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800062-82.2020.8.14.0020

APELANTE: LUCILENE DA SILVA QUINTELA, MUNICIPIO DE GURUPA

APELADO: MUNICIPIO DE GURUPA, LUCILENE DA SILVA QUINTELA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ASCENSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE 43.

AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DE LOTAÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO FUNCIONAL SEM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANO MORAL PRESUMIDO. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. Caso em exame

1-Apelações cíveis interpostas por servidora pública municipal e pelo Ente Municipal em que pretendem a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e julgou improcedentes os demais pedidos. A servidora pleiteia o reconhecimento do direito à progressão funcional vertical para o Nível II da carreira do magistério, o pagamento de salários e reflexos referentes a períodos de afastamento, a manutenção de sua lotação em Belém para continuidade de tratamento médico e a majoração da indenização por danos morais. O Município busca afastar a condenação indenizatória.

II. Questão em discussão

2-Há quatro questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus à progressão funcional vertical para o Nível II da carreira do magistério em razão de sua titulação acadêmica; (ii) estabelecer se há direito ao recebimento de salários e demais verbas relativas ao período em que alegadamente esteve incapacitada para o trabalho e sem percepção de benefício previdenciário; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para manutenção da lotação da servidora em Belém/PA por motivo de tratamento médico; e (iv) verificar a subsistência da condenação por danos morais decorrente do afastamento funcional realizado sem observância do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3-
O
art. 6º da Lei
Municipal nº 1.223/16 dispõe sobre a estrutura organizacional da carreira dos cargos que integram os Grupos Ocupacionais do Magistério e Apoio Escolar é disposta em níveis.
Contudo, observa-se que não se trata de progressão funcional, mas sim constitui-se em ascensão funcional o que é vedado pelo ordenamento jurídico, diante da inconstitucionalidade de toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

4-Dessa forma, não assiste razão à autora quanto ao seu pedido de reenquadramento no Nível II ou III da carreira, uma vez que esta constitui clara mudança de cargo sem prévia aprovação em concurso público.

5-A servidora não demonstra que havia preenchido os requisitos necessários à concessão de auxílio-doença perante o INSS, tendo, à época, a autarquia previdenciária indeferido o benefício sob o fundamento de inexistência de incapacidade laborativa.

6-O Município é vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, cabendo ao INSS a análise e concessão dos benefícios previdenciários, inexistindo fundamento para responsabilização municipal pelo indeferimento do auxílio-doença.

7-O pedido de pagamento de salários referentes ao ano de 2017 não procede porque ficou comprovada a existência de licença não remunerada requerida pela própria servidora.

8-A servidora não apresenta documentação médica, requerimento administrativo ou prova da inexistência de profissionais aptos ao tratamento no Município de Gurupá, inviabilizando o reconhecimento do direito à manutenção da lotação em Belém/PA.

9-A remoção de servidor público constitui ato administrativo discricionário, subordinado aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração, salvo demonstração inequívoca de situação excepcional legalmente amparada.

10-O afastamento funcional da servidora mediante imputação de conduta passível de demissão, sem garantia do contraditório e da ampla defesa, viola direitos fundamentais e repercute negativamente sobre sua honra objetiva e sua subsistência.

11-O dano moral decorre diretamente da ilegalidade do afastamento e do corte integral dos vencimentos, sendo presumido em situações dessa natureza, conforme orientação jurisprudencial.

12-O valor indenizatório fixado na sentença (R$10.000,00 – dez mil reais) observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo elementos que justifiquem sua majoração ou exclusão.

IV. DISPOSITIVO

13-Apelações conhecidas e desprovidas.

__________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 1.223/16, art. 14; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súm. 43;
STF - RE: 995436 AM, Relator.: EDSON FACHIN, J. 22/08/2022, Primeira Turma, Pub. PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUB. 13-09-2022; STF, AgR AI: 859766 AP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, J. 05/04/2016, Segunda Turma, Pub. DJe-094 11-05-2016; TJ-PA, APELAÇÃO CÍVEL 00039479820178140067, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, J. 17/02/2025, 2ª Turma de Direito Público; TJ-PA, Remessa Necessária Cível 00003390720118140030 BELÉM, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, J. 15/03/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Pub. 15/03/2019

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

21ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 de junho de 2026. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo nº 0800062-82.2020.8.14.0020) interpostas pelas partes, diante de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, Danos Materiais e Morais contra o Município de Gurupá, ajuizada por
LUCILENE DA SILVA QUINTELA
contra o
MUNICÍPIO DE GURUPÁ.

A sentença teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto:

I - JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso I c/c art. 330, inciso I e § 1º, inciso I, ambos do CPC, em relação ao pedido de implementação de progressão funcional horizontal e respectivo adicional de 9% (nove por cento), assim como o pedido de implementação do adicional por tempo de serviço.

II - JULGO PROCEDENTE o pedido, e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR o Município de Gurupá a indenizar a requerente pelos danos morais experimentados, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar do evento danos (súmula 54, do STJ), e correção monetária, pelo IPCA, a partir da data de seu arbitramento (súmula 362, do STJ).

III - JULGO IMPROCEDENTE os pedidos, e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

a) CONDENAR ao pagamento de jornada de trabalho referente a 200h (duzentas horas) mensais;

c) CONCEDER ao pagamento de gratificação de especialização; gratificação de 1/3 de hora atividade, 2/3 de hora interação (docência);

d) CONDENAR ao pagamento dos salários dos meses de 01 a 08/2015, 2016, 2017, 2018 e 01 e 02/2019, e respectivas férias, 1/3 (terço) constitucional, e 13º salários.

Condeno o autor em custas, tendo em vista que decaiu da maior parte dos pedidos, porém suspenso sua execução posto que beneficiário da justiça gratuita.

(...)“

Em razões recursais, a Autora aduz que é servidora pública municipal, investida no cargo efetivo de Professora da rede municipal de Gurupá/PA desde 2010
e ajuizou ação contra o ente municipal, depois de benefícios previdenciários negados pelo INSS motivados pela negligência do Município.

Aduz que requereu, ainda, Progressão Funcional Vertical, diferenças salariais em razão das progressões, adicional de pós graduação, adicional de tempo de serviço, hora interação, hora atividade, salários retidos em diversos períodos, férias, 13º e dano moral por ter sido demitida de forma arbitrária e unilateral sem ter sido convocada ou ter sido instaurado o devido Processo Administrativo Disciplinar.

Alega que, desde o início de seu vínculo, sofreu inúmeros prejuízos decorrentes de condutas omissivas da Administração, que lhe causaram extrema privação de renda, comprometendo sua saúde, vida profissional, moradia, alimentação e dignidade.

Afirma que é devido à Autora os salários provenientes da Progressão Funcional Vertical, os salários não recebidos a partir de 07/2015, 2016, 2017 e 2018, as diferenças salariais, o percentual de especialização, o adicional de tempo de serviço, a Hora interação e hora atividade as férias, 13º salário e majoração de danos morais.

Afirma que a inércia da municipalidade não se limitou à omissão no pagamento, tendo havido ainda o extravio de documentos funcionais, entraves à tramitação de requerimentos administrativos, negação de direitos sem motivação legal e o impedimento da servidora em obter ou renovar benefícios previdenciários junto ao INSS, por falta de entrega oportuna de documentação pelo setor de recursos humanos da Prefeitura.

Insurge-se contra a improcedência da progressão funcional pleiteada, aduzindo que a Autora foi e está lotada em nível inferior (Nível I da carreira do magistério) ao que deveria estar, o concurso e sua formação acadêmica (Licenciatura Plena em Pedagogia) determina que a apelante deveria ser investida no nível II, tendo direito à progressão ao nível III com a apresentação de seus diplomas de pós graduação, de forma que a manutenção no nível inferior viola os princípios da isonomia e da equiparação salarial, uma vez que desempenha as mesmas atribuições de colegas com remuneração superior.

Alega que a sentença, por sua vez, considerou que não houve prova documental suficiente para acolher os pedidos, decisão que a apelante entende ser incompatível com os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e da ampla defesa.

Argumenta que, ainda que parte dos documentos estejam prescritos, eles comprovam a prática reiterada e continuada de atos lesivos, sendo os efeitos materiais dessas condutas ainda presentes.

Sustenta também que os créditos trabalhistas pleiteados possuem natureza alimentar e são imprescritíveis enquanto perdurar o vínculo ativo, devendo ser interpretados segundo os princípios da proteção ao trabalhador e da função social do salário.

Pretende, ainda, a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00, considerando-o insuficiente para reparar os prejuízos de ordem pessoal e profissional vivenciados por mais de uma década, pelo que requer sua fixação em R$ 30.000,00, em observância ao princípio da proporcionalidade do dano e da função pedagógica da indenização.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida com a concessão integral dos pedidos formulados na petição inicial, para

determinar a manutenção de sua lotação em Belém/PA para continuidade de tratamento médico; compelir a municipalidade a correção e pagamento das verbas salariais e adicionais devidos desde 2015, incluindo gratificações, progressões e valores retroativos, no montante de R$ 482.987,92, devidamente corrigidos; condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00; fixar multa diária por descumprimento de decisão judicial; anular os atos administrativos praticados em desfavor da autora e condenar a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O Município de Gurupá também apresentou apelação, aduzindo que, que a servidora havia ajuizado ação alegando diversas irregularidades funcionais e salariais ocorridas ao longo de sua carreira, como descontos indevidos, falta de pagamento em períodos de licença e suspensão dos vencimentos sob alegação de abandono de cargo.

Aduz que embora a sentença tenha julgado improcedente a maior parte dos pedidos formulados pela Autora, reconhecendo prescrição e ausência de provas, condenou o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

Sustenta que a referida condenação é indevida, uma vez que a lotação da servidora em Belém/PA foi um ato discricionário da administração, posteriormente revogado por mudança no interesse público. A autora foi notificada para reassumir o cargo em Gurupá, seu local de origem, mas recusou-se a retornar, mesmo notificada, permaneceu ausente, motivo pelo qual a administração entendeu configurado o abandono de cargo.

Argumenta que a ausência de processo administrativo para a rescisão não implicaria, por si só, direito à indenização por danos morais, especialmente porque a servidora efetivamente não estava trabalhando.

Invoca o princípio da ausência de prejuízo para sustentar que, mesmo sem demissão formal, a servidora não faria jus ao recebimento de salários, pois não estava prestando serviços, de forma que a condenação configuraria enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico.

Destaca a ausência de prova efetiva de dano moral. Sustenta que não houve demonstração de sofrimento psíquico ou abalo emocional grave que ensejasse reparação, conforme exige a jurisprudência consolidada. Ressalta que a autora não se desincumbiu do ônus da prova, limitando-se a alegações genéricas e sem respaldo concreto nos autos.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento da apelação com a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais, bem como, para excluir a obrigação de arcar com honorários advocatícios, por ausência de sucumbência.

As partes apresentaram contrarrazões às apelações.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pela desnecessidade de intervenção do Parquet.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço das apelações, passando a examiná-las.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus à progressão funcional vertical para o Nível II da carreira do magistério em razão de sua titulação acadêmica; (ii) estabelecer se há direito ao recebimento de salários e demais verbas relativas ao período em que alegadamente esteve incapacitada para o trabalho e sem percepção de benefício previdenciário; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para manutenção da lotação da servidora em Belém/PA por motivo de tratamento médico; e (iv) verificar a subsistência da condenação por danos morais decorrente do afastamento funcional realizado sem observância do contraditório e da ampla defesa.

PROGRESSÃO FUNCIONAL

A Autora, servidora pública municipal, pretende a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à progressão funcional, aduzindo que foi lotada equivocadamente no Nível I da carreira do magistério, nível inferior ao que deveria estar lotada, uma vez que sua formação acadêmica é de Licenciatura Plena em Pedagogia.

O
art. 6º da Lei
Municipal nº 1.223/16 dispõe sobre a estrutura organizacional da carreira dos cargos que integram os Grupos Ocupacionais do Magistério e Apoio Escolar é disposta nos seguintes níveis:

I- Professor: os níveis do cargo de professor são 05 (cinco):a) Nível I - formação em nível médio na modalidade normal e ou nível médio técnico na modalidade profissionalizante vinculado com a educação.

b) Nível II - formação em nível superior em curso de licenciatura nas áreas de conhecimento específicas do currículo ou com formação em nível superior na área de pedagogia, nos termos da legislação vigente;

c) Nível III - formação em nível superior em curso de licenciatura ou com formação pedagógica, acrescida de pós-graduação obtida em curso de especialização na área de educação, com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas;

d) Nível IV - formação em nível superior em curso de licenciatura ou com formação pedagógica, acrescida de mestrado na área de educação;

e) Nível V - formação em nível superior em curso de licenciatura ou com formação pedagógica, acrescida de doutorado na área de educação.

Da análise do dispositivo, observa-se que não se trata de progressão funcional, mas sim constitui-se em ascensão funcional o que é vedado pelo ordenamento jurídico, diante da inconstitucionalidade de toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Fedral, senao vejamos:

EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
ASCENSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE 43
. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. REVISÃO . IMPOSSIBILIDADE. 1.
O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação sedimentada na Súmula Vinculante 43, verbis: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido
. 2 . Não cabe em apelo extremo o reexame dos requisitos adotados pela Corte local para a modulação dos efeitos em ação declaratória de inconstitucionalidade, diante da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que atrai o óbice da Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento .

(STF - RE: 995436 AM, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022 - grifei)

Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional e Administrativo. Servidor público. Ascensão funcional posterior ao advento da Constituição Federal de 1988 . Inconstitucionalidade. ADI 837/DF. Eficácia retroativa. Precedentes . 1.
É pacífico na Corte o entendimento de que é inconstitucional a forma de provimento derivado de cargos ou empregos públicos por ascensão após a Constituição Federal de 1988
. 2. A decisão proferida no julgamento da ADI nº 837/DF, que declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei nº 8 .112/90 relativos à ascensão funcional de servidores públicos, operou efeito ex tunc. 3. A declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, caso o Tribunal não faça nenhuma ressalva na decisão, produz eficácia retroativa. 4 . Agravo regimental não provido.

(STF - AgR AI: 859766 AP - AMAPÁ, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 05/04/2016, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-094 11-05-2016 - grifei)

A previsão do art. 7º do mesmo diploma legislativo municipal, estabelece que “
Cada Nível das respectivas carreiras constituirá uma linha de progressão composta por 12 (doze) referências, definidas de ‘A’ a ‘L’, cuja evolução funcional dar-se-á mediante critérios de avaliação de desempenho e participação em programas de desenvolvimento profissional, com indicação dos valores devidos a título de vencimento.
”

Conjugando os dispositivos em comento, observa-se que a progressão deve ocorrer dentro de cada Nível, não havendo autorização para a mudança de cargo, o que corresponderia à ascensão funcional, hipótese já devidamente reconhecida como inconstitucional pelo STF que editou a Súmula vinculante nº 43, nos seguintes termos:

“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”

Dessa forma, não assiste razão à autora quanto ao seu pedido de reenquadramento no Nível II ou III da carreira, uma vez que esta constitui clara mudança de cargo sem prévia aprovação em concurso público.

DOS SALÁRIOS NÃO RECEBIDOS, FÉRIAS, 13º E ADICIONAIS DEVIDOS EM RAZÃO DA NÃO CONCESSÃO DO
AUXÍLIO DOENÇA

P
retendendo a Autora, a reforma da sentença para o pagamento dos períodos em que esteve afastada do serviço em razão de benefício de auxílio doença. Aduz
que não recebeu salários no ano de 2015, 2016 e 2017, por descaso da Apelada.

Como se observa, os pedidos de pagamentos anteriores a 21/07/2015 encontram-se prescritos, uma vez que a presente ação fora interposta em 21/07/2020.

Na própria petição inicial a Autora afirma que em agosto de 2015 fora encaminhada ao INSS. Aduz que renovou o pedido de licença em fevereiro de 2016, mas que em ambas as vezes o benefício não teria sido deferido em razão da demora do Município em apresentar os documentos necessários à concessão.

Dos documentos médicos que acompanham a inicial (id 16248878 - Pág. 1/10) tem-se laudo ortopédico que aponta incapacidade total e temporária para a função laboral datado de 07/01/2016 e 28/09/2016. Por sua vez, os laudos psicológicos não fazem menção à incapacidade laborativa.

Tem-se, contudo, consoante bem observou o Juízo na sentença que apurou devidamente a questão sob o enfoque da distribuição do ônus da prova, a Autora não demonstrou que preenche os requisitos para concessão do auxílio-doença perante o INSS, restando demonstrado que a Autarquia Previdenciária indeferiu o benefício sob o fundamento de que a requerente não estava incapacitada para o trabalho decisão de id
16248899
- Pág. 6.

Sendo o INSS o órgão previdenciário responsável pela concessão dos benefícios previdenciários, uma vez que o município utiliza o Regime Geral de Previdência, caberia a insurgência quanto ao não deferimento do pretendido auxílio-doença àquele órgão.

Com efeito, não assiste razão à Autora, não havendo fundamento para o seu afastamento remunerado, pelo que se mantém a sentença quanto à improcedência do pedido de indenização pelos salários e reflexos não pagos no período.

No que concerne especificamente ao pedido de pagamento de salários do ano de 2017, restou demonstrado nos autos que houve o pedido de licença não remunerada,
de forma que não há pagamento a ser deferido à autora.

MANUTENÇÃO NA LOTAÇÃO EM BELÉM

Em sua inicial, a autora aduz que passou a trabalhar na Casa de Apoio de Gurupá, em Belém, em 29/01/2019 e pretende a reforma da sentença para que seja mantida na lotação em Belém/PA, para continuidade de tratamento médico.

No Id
16248861 - Pág. 4
, consta afirmação da autora de que em 12/11/2018, por indicação médica, a autora requereu
pela primeira vez sua reintegração e
o retorno ao trabalho a um dos órgãos vinculados à Prefeitura de Gurupá localizados no Município de Belém.

Contudo, não consta dos autos o documento médico correspondente nem o requerimento administrativo de 12/11/2018, havendo apenas a narrativa da autora quanto à necessidade de realizar seu tratamento médico na cidade de Belém.

Também não se identificam nos autos comprovação de que no Município de Gurupá não há profissional habilitado para realizar seu tratamento, o que poderia ser facilmente comprovado com uma certidão da Secretária de Saúde quanto a inexistência de profissionais da área de psicologia e psiquiatria no Município.

A petição inicial menciona a "Carta de Apresentação SEMED/2019 de 29 de janeiro de 2019" e afirma que ela designou a autora para atuar na Casa de Apoio em Belém (Id 16248861), entretanto, referida carta não consta dos autos.

Assim, diante da ausência de comprovação das alegações da autora, não há como
ser deferido o pedido de que seja mantida a lotação na cidade de Belém
, sobretudo sendo cediço que a remoção é ato administrativo discricionário, adstrito aos critérios de conveniência e oportunidade.

DANOS MORAIS

Quanto aos danos morais, tanto a servidora como o Município de Gurupá apresentaram insurgências, tendo a autora requerido a majoração da indenização para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), enquanto o requerido pretende o afastamento da condenação.

Contudo, de igual modo, não merece reparos a sentença quanto à condenação ao pagamento de indenização por dano moral, eis que também em sintonia com a jurisprudência dominante sobre o tema, considerando o afastamento indevido da autora, sob a imputação de ato passível de demissão, sem garantia do contraditório e da ampla defesa, residindo em cidade pequena do interior, onde provavelmente as pessoas se conhecem, sendo de fácil repercussão um evento desta natureza, inegavelmente, afetada sua honra objetiva, além do abalo moral decorrente do sofrimento e da angústia suportada indevidamente por anos pelo súbito corte de seus vencimentos em sua totalidade, o que se mostra absolutamente factível.

Por outro lado, ainda que assim não fosse, a jurisprudência para situações como a dos autos é no sentido de reconhecimento de dano moral presumido, devendo ser mantida a condenação ao pagamento dos danos morais.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, senão vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO . EXONERAÇÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÕES RETROATIVAS . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública exonerada contra decisão que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c reintegração ao cargo e indenização por danos morais . A recorrente foi aprovada em concurso público municipal e nomeada para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais em 2009, tendo exercido regularmente suas funções até sua exoneração em janeiro de 2017, sem prévio processo administrativo. Pleiteia a nulidade do ato exoneratório, sua reintegração ao cargo, o pagamento das remunerações retroativas e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exoneração da servidora, sem observância do devido processo legal, é nula; e (ii) estabelecer se há direito à reintegração ao cargo, ao pagamento de vencimentos retroativos e à indenização por danos morais .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A administração pública deve garantir o contraditório e a ampla defesa antes de invalidar ato que repercute na esfera jurídica do servidor, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 138 da Repercussão Geral.

A exoneração sem a instauração de procedimento administrativo específico, ainda que baseada em suspeita de irregularidade na nomeação, viola os princípios constitucionais da legalidade, segurança jurídica e devido processo legal
.

A nulidade do ato de exoneração impõe o retorno do servidor ao cargo público, com efeitos ex tunc, garantindo-lhe todas as remunerações e vantagens que teria recebido desde seu afastamento .

O dano moral decorre da instabilidade e privação econômicas impostas ao servidor pela exoneração indevida, justificando a indenização fixada em R$ 15.000,00, quantia considerada proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido .

Tese de julgamento:

A exoneração de servidor público efetivo sem a prévia instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, é nula de pleno direito.

A nulidade do ato exoneratório impõe a reintegração ao cargo, com o pagamento das remunerações vencidas e demais vantagens devidas desde o afastamento.

A exoneração arbitrária de servidor público efetivo pode ensejar indenização por danos morais, quando demonstrada a privação de subsistência e a instabilidade gerada pelo ato ilegal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 5º, LIV e LV; Súmula nº 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594296 RG, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, j . 13.11.2008; STF, RE 594296, Rel. Min . Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21.09.2011; STJ, AgInt no RMS 51 .222/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14 .02.2022; STJ, AgRg no AREsp 48.959/MG, Rel. Min . Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22.11.2011 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00039479820178140067 28915402, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 17/02/2025, 2ª Turma de Direito Público – grifo nosso)

No mesmo sentido a decisão monocrática da lavra do Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRASADOS EM FACE DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO E ORDEM DE REINTEGRAÇÃO. SENTENÇA EM AÇÃO ANTERIOR TRÂNSITADA EM JULGADO. DIREITO ÀS VANTAGENS DURANTE O AFASTAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL. DECISÃO ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA APENAS PARA FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS COM BASE NO RESP REPETITIVO Nº 1495146 (TEMA 906) E SÚMULAS Nº 54 E 362 DO STJ . DECISÃO MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS. 1.
Não há o que se discutir sobre a legalidade do ato administrativo que determinou o afastamento sumário do autor, servidor municipal, sem que lhe tenha sido assegurado o contraditório e a ampla defesa
, haja vista o trânsito em julgado do acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível Isolada deste Tribunal, onde foi decretada a nulidade do ato resilitório, ordenada sua reintegração ao cargo que ocupava. 2.
Com a declaração de nulidade do ato administrativo de demissão, deve ser garantido ao prejudicado a restauração do status quo ante
. Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o servidor público reintegrado ao cargo, em virtude de declaração judicial de nulidade do ato de demissão, tem direito aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento" (STJ, AgRg no REsp 1.372.643/RJ, Relator o Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Dje de 22/05/2013) . 3.
Reconhecido o dano moral in re ipsa, porquanto os danos experimentados pelo autor decorreram direta e imediatamente da ilegalidade promovida pelo réu que o afastou de seu cargo de maneira ilegal. Extirpando seu direito de trabalhar e receber seu vencimento, restando configurado o nexo causal entre a ação culposa e o resultado danoso
. 4. Quantum indenizatório fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. Alterar a sentença apenas para adequar a fixação dos consectários legais aplicáveis, com base no julgamento do Tema 905 do STJ (Resp repetitivo nº 1495146-MG), para estabelecer a correção monetária com base no IPCA-E a incidir desde quando os salários eram devidos ao autor e quanto ao dano moral, estabelecer que devem incidir os juros a partir do evento danoso pela Taxa Selic até a vigência da Lei nº 11.960/2009, quando então devem ser os juros da Caderneta de Poupança e correção monetária desde a data do arbitramento pela sentença pelo IPCA-E . Incidência das Súmulas nº 54 e 362 do STJ. 6. Remessa Necessária conhecida. Sentença em parte alterada, mantida nos demais termos.
DECISÃO MONOCRÁTICA
(...)”

(TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00003390720118140030 BELÉM, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 15/03/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 15/03/2019 – grifo nosso)

Apesar da suspensão do pagamento em 2020 sob a alegação de abandono de emprego, tem-se que em abril de 2020, a autora voltou a

receber salário consoante contracheque de Id
16248883 – pág. 7. Assim, não assiste razão à Autora quanto ao pedido de majoração da indenização.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026